Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. EFEITO INTER PARTES. CLÁUSULA PENAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. REDUÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. As cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes não são oponíveis a terceiros alheios ao contrato. Ademais, para que o proprietário do imóvel possa se isentar da obrigação de efetuar o pagamento das faturas de energia elétrica emitidas em seu nome, deve comprovar que comunicou à companhia de energia elétrica a alteração da titularidade da unidade consumidora, o que não ocorreu no caso concreto. A condenação ao pagamento das faturas produz efeitos apenas entre as partes contratantes, não sendo oponível a terceiros (credor das faturas de energia elétrica). Nos termos do artigo 413, do Código Civil, é possível a redução equitativa da cláusula penal. In casu, a multa contratual fixada em três aluguéis revela-se abusiva e desproporcional, pois o descumprimento contratual limitou-se à obrigação acessória, consistente no pagamento das despesas de energia elétrica.